Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704259-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YAGO JUNIO DOS SANTOS QUEIROZ APELADO: CARLA ZAMBELLI SALGADO DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito das preliminares suscitadas em contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora